Tribunal: TJDFT
Processo: 0749804-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749804-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE VIEIRA MIRANDA ZANON AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Danielle Vieira Miranda Zanon em face da r. decisão (ID 175022025, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, rejeitou a impugnação da Exequente ao novo parecer da contadoria judicial e determinou a intimação do Executado “para revisar a RMI da aposentadoria por invalidez acidentária para R$ 1.925,60, e o valor da MR atual para o valor de R$ 5.762,31, conforme parecer da contadoria judicial de ID 170734729, sob pena de fixação de multa”. Alega, em síntese, que a questão debatida já foi definitivamente julgada na ação ordinária no 0708687-10.2020.8.07.0015 e que a decisão agravada busca alterar os valores estipulados na ação principal, o que fere os limites da coisa julgada. Acrescenta que não houve impugnação por parte do INSS quanto aos cálculos realizados pela contadoria e que a manifestação da autarquia previdenciária, caso ocorresse, teria que ser nos limites contidos no art. 520, § 1o, do CPC/15. Argumenta estar presente o periculum in mora, uma vez que a diminuição dos valores que percebe prejudicará o sustento próprio e da família dela. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do mérito deste agravo. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Destaque-se o teor do decisum agravado: “Trata-se de impugnação da exequente ao novo parecer da contadoria judicial, alegando que este fere a coisa julgada uma vez que modifica o valor da RMI indicado em parecer antigo juntado aos autos no processo de conhecimento e da sentença proferida no processo principal. É o relatório. Decido. De fato, não assiste razão à exequente. A sentença proferida no processo número 0708687-10.2020.8.07.0015 condenou o INSS a "restabelecer integralmente a aposentadoria por invalidez acidentária concedida desde 14/04/05, obrigando-se a pagar as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente, e outras parcelas recebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível". Verifica-se que a sentença condenou o INSS a restabelecer integralmente a aposentadoria por invalidez, não se atendo a valores determinados referentes à RMI do benefício. Embora a contadoria judicial tenha juntado nos autos principais, antes de proferida a sentença, parecer informando valores a serem observados, é certo que a sentença se ateve ao direito de restabelecimento integral do benefício e não de valores fixados. É certo, ainda, que a contadoria judicial, em parecer recente (ID 170734729) retificou seu entendimento e reconheceu que houve erro nos cálculos anteriores. Portanto, não há que se falar em inobservância da coisa julgada. Isto posto, rejeito a impugnação da exequente de ID 166181569 e ID 173311012. Intimem-se. Intime-se o INSS, ainda, para revisar a RMI da aposentadoria por invalidez acidentária para R$ 1.925,60, e o valor da MR atual para o valor de R$ 5.762,31, conforme parecer da contadoria judicial de ID 170734729, sob pena de fixação de multa” (grifou-se). Compulsados os autos, verifica-se que a parte dispositiva da sentença, objeto do cumprimento provisório, assim dispôs: “Isto posto, julgo procedente o pedido para condenar o réu a restabelecer integralmente a aposentadoria por invalidez acidentária concedida desde 14/04/05, obrigando-se a pagar as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente, e outras parcelas recebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, especialmente o auxílio-acidente percebido indevido no período concomitante, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, observada a renda mensal inicial fixada no parecer da contadoria do juízo, assim como prescritas as parcelas anteriores ao qüinqüênio que antecede a propositura da ação” (ID 129172728, na origem) (grifou-se). Assim, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, infere-se que, diversamente do que consignado na decisão ora impugnada, o magistrado, ao prolatar a sentença, se reportou aos cálculos realizados pela contadoria judicial na fase de conhecimento, fazendo referência expressa na parte dispositiva à manifestação, pelo menos, quanto ao valor da renda mensal inicial. Dessa forma, em princípio, tal fato está a indicar que a determinação, de ofício, para realizar nova avaliação dos cálculos e o acolhimento da conclusão manifestada pelo órgão técnico na fase de cumprimento provisório de sentença - ainda que sob o pretexto de correção de erro pretérito - constitui ofensa ao que delineado no título judicial exequendo. Ressalte-se, ademais, que os pareceres da contadoria - elaborados no processo de conhecimento em 14/10/2021 (ID 129172733, na origem) e na fase de cumprimento provisório, respectivamente em 3/7/2023 (ID 164041374, na origem) e 1o/9/2023 (ID 170734729, na origem) -, embora subscritos pelo mesmo servidor, trazem valores distintos em cada manifestação, o que contribui para delinear um cenário de incerteza, razão pela qual se mostra temerária, a priori, a adoção do laudo adotado pelo d. Juízo a quo no decisum questionado. Interessante notar, ainda, como sustentado pela Agravante, que a autarquia previdenciária sequer se insurgiu quanto aos valores constantes da inicial do cumprimento, tampouco quanto à metodologia e conclusão expostas no laudo confeccionado no processo de conhecimento, acostado aos autos pela Exequente. Nesse contexto, afigura-se viável reconhecer a probabilidade do direito da ora Agravante. E o periculum in mora evidencia-se em função do caráter alimentar da verba discutida, sendo presumível, portanto, que sua diminuição ocasionará repercussão no sustento da Recorrente. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator